Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-90.1983.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000391-90.1983.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ANTÔNIO ALVES DA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA DESTINADA À OBRA HÍDRICA, PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA, PROTEÇÃO AMBIENTAL E ÀS DEMAIS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS DO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO . INDENIZAÇÃO FIXADA POR LAUDO PERICIAL. REVELIA DO EXPROPRIADO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária oriunda de ação de desapropriação direta ajuizada em 1983 pelo Estado da Bahia, na qualidade de sucessor da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Paraguaçu – DESENVALE, visando à transferência da titularidade de parcela de imóvel rural, localizada na Fazenda Santo Antônio, distrito de Ipuaçu, município de Feira de Santana/BA. 2. A área desapropriada, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.º 28.805/82, foi destinada à implantação do reservatório do Complexo Pedra do Cavalo. 3. Deferida a imissão provisória na posse, a parte expropriada foi regularmente citada, mas permaneceu inerte, sendo decretada a revelia. Produzida prova pericial para fixação do valor indenizatório. 4. A sentença julgou procedente o pedido, adjudicando o bem ao ente expropriante, fixando indenização em Cr$ 1.860,40, corrigida a partir de 16/05/1983, e afastando a incidência de juros moratórios e compensatórios. 5. Os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Verificar a regularidade da desapropriação e da indenização fixada judicialmente, à luz do devido processo legal e do direito à justa indenização; 7. Adequar a sentença aos critérios legais de incidência dos juros moratórios nas ações de desapropriação, especialmente quanto ao art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A desapropriação direta para fins de utilidade pública é ato administrativo unilateral, que exige a observância dos requisitos legais, especialmente a declaração formal de utilidade pública e o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro, conforme art. 5º, XXIV, da CF. 9. Nas ações judiciais de desapropriação, conforme o art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41, discute-se exclusivamente o valor da indenização, não sendo cabível impugnação à validade do ato administrativo expropriatório. 10. A revelia do expropriado foi corretamente decretada nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, inclusive quanto à titularidade da posse e ao valor ofertado. 11. A prova pericial produzida nos autos é suficiente para embasar a fixação do valor indenizatório, observando critérios técnicos adequados e não tendo sido objeto de impugnação, revelando-se idônea à luz do devido processo legal. 12. A sentença afastou corretamente os juros compensatórios, diante do depósito prévio integral à imissão provisória na posse, consoante jurisprudência consolidada do STJ. 13. Contudo, impõe-se a reforma parcial da sentença quanto à aplicação dos juros moratórios, os quais devem observar o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, incidindo à taxa de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento, por precatório, deveria ter ocorrido. 14. Essa adequação segue entendimento consolidado do STF (Tema 810) e do STJ (Temas 126 e 905), afastando a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação da Lei nº 11.960/09 para fins de atualização da indenização em desapropriações. IV. DISPOSITIVO 15. Sentença parcialmente confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos desse Reexame Necessário de número 0000391-90.1983.8.05.0080 em que figura como remetente, o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, e como interessados ESTADO DA BAHIA (AUTOR/EXPROPRIANTE) e ANTÔNIO ALVES DA CRUZ (RÉU/EXPROPRIADO). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.